Tribunal: STJ
Processo: 2220854-60.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018021 - SP
(2025/0289534-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO -
SP384207
MANUELA COCCARELLI MARROCO DO AMARAL - RJ227689
EMBARGADO
: CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO
EMBARGADO
: SIMONE VIEIRA JUNQUEIRA FRANCO
ADVOGADOS
: CAMILA JUNQUEIRA FIGUEIREDO GOUVEIA - SP173738
GUILHERME TILKIAN - SP257226
MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO - SP246771
ANDRE MUNTOREANU MARREY - SP255006
KAMILLA CRISTINA BARIZON DA SILVA - SP363626
FELIPE ARAUJO SILVA - SP492711
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESAPROPRIAÇÃO. CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO RIO
DO PEIXE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
Documento eletrônico VDA56964683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6706bbdc-3e0e-4338-9944-d9e30db94479

fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6706bbdc-3e0e-4338-9944-d9e30db94479

Documento eletrônico VDA56964683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 6706bbdc-3e0e-4338-9944-d9e30db94479

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018021 - SP
(2025/0289534-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO -
SP384207
MANUELA COCCARELLI MARROCO DO AMARAL - RJ227689
EMBARGADO
: CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO
EMBARGADO
: SIMONE VIEIRA JUNQUEIRA FRANCO
ADVOGADOS
: CAMILA JUNQUEIRA FIGUEIREDO GOUVEIA - SP173738
GUILHERME TILKIAN - SP257226
MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO - SP246771
ANDRE MUNTOREANU MARREY - SP255006
KAMILLA CRISTINA BARIZON DA SILVA - SP363626
FELIPE ARAUJO SILVA - SP492711
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESAPROPRIAÇÃO. CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO RIO
DO PEIXE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
Documento eletrônico VDA55997982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: cfb50ca1-809c-4e02-9c86-fc6f8674b320

fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou embargos declaratórios em cumprimento de sentença. No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento ao recurso. Nesta Corte, o recurso especial foi inadmitido, assim como o agravo
interposto não foi conhecido.
Documento eletrônico VDA55997982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: cfb50ca1-809c-4e02-9c86-fc6f8674b320

II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à admissibilidade do
recurso especial: ausência de afronta ao
do CPC e
Dessa forma,
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ.
verifica-se que a parte agravante deixou de impugnar primordialmente a
na
Súmula n. 7/STJ
petição de agravo em recurso especial.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que
não conhece do agravo nos próprios autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela
sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de
seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação
dialética com a matéria tratada nos autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
888.241/ES,
6/4/2017,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
07. Com as devidas vênias, não se mostra suficiente a simples fundamentação de que
“a parte agravante somente trouxe alegações genéricas a respeito do citado impedimento”. É
indispensável que se indique, de forma concreta, por quais razões os §§ 46 a 48 do agravo
em recurso especial (fls.
) — que tratam da violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC —
346/360
, o § 49 — relativo ao
§§ 12 e 14, do CPC —, o § 50 — referente ao
-A do
art. 525,
art. 15
DL no
— e o § 51 — acerca do
§ 1o, do DL no
— não são aptos a
3.365/41
art. 27,
3.365/41
demonstrar a inaplicabilidade do alegado óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
08. Embora se saiba que o julgador não está obrigado a enfrentar, individualmente,
todas as alegações das partes, tal premissa não autoriza o afastamento do exame dos
fundamentos centrais da insurgência. No caso, os dispositivos e argumentos acima
indicados constituem precisamente o núcleo da impugnação apresentada pela Embargante
ao óbice da
razão pela qual seu enfrentamento específico é indispensável. A
Súmula 7/STJ,
ausência dessa análise acaba por reproduzir a própria deficiência de fundamentação que se
atribui à Embargante, inviabilizando a compreensão das razões pelas quais a impugnação
apresentada teria sido considerada genérica.
[...]

Documento eletrônico VDA55997982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: cfb50ca1-809c-4e02-9c86-fc6f8674b320

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Documento eletrônico VDA55997982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: cfb50ca1-809c-4e02-9c86-fc6f8674b320

[...]
O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente ao óbice
da
.
Súmula n. 7/STJ
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito do citado impedimento. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente à
são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos
Súmula n. 7/STJ,
específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte,
em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os
fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015,
ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO REGIMENTO INTERNO DO
C/C ART. 253,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não
bastam alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não
conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.110.243/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame
dos elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico,
porque compete à parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos
suscitada nas razões recursais não depende de reanálise do conjunto fático-probatório
- deixando claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no
acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no Agravo em Recurso Especial n.
relator
944.910/GO,
Ministro Mauro Campbell Marques.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais,
feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não
supre a exigência de fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 546.084/MG,
Turma, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
Documento eletrônico VDA55997982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: cfb50ca1-809c-4e02-9c86-fc6f8674b320

FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015.
ART. 932,
INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente
alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
[...]
(RCD no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.166.221/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
Quarta Turma,
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AgRg no
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/
; e, AgRg nos
6/2016
EDcl no
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 743.800/SC,
Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp n. 888.241/ES,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.036.445/SP,
em
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
Documento eletrônico VDA55997982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: cfb50ca1-809c-4e02-9c86-fc6f8674b320

dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: cfb50ca1-809c-4e02-9c86-fc6f8674b320

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.018.021 / SP
Número Registro: 2025/0289534-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005267920228260168
00022679120218260168
00025913820088260168
168012008002591
2155258662023826000
21552586620238260000
22208546020248260000
22679120218260168
25913820088260168 5267920228260168
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO - SP384207
MANUELA COCCARELLI MARROCO DO AMARAL - RJ227689
AGRAVADO
: CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO
AGRAVADO
: SIMONE VIEIRA JUNQUEIRA FRANCO
ADVOGADOS : CAMILA JUNQUEIRA FIGUEIREDO GOUVEIA - SP173738
GUILHERME TILKIAN - SP257226
MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO - SP246771
ANDRE MUNTOREANU MARREY - SP255006
KAMILLA CRISTINA BARIZON DA SILVA - SP363626
FELIPE ARAUJO SILVA - SP492711
Documento eletrônico VDA56934968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: ced7e22d-709e-486f-867a-571feb4b74f3

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
LUCIANO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO FILHO -
SP384207
MANUELA COCCARELLI MARROCO DO AMARAL - RJ227689
EMBARGADO : CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO
EMBARGADO : SIMONE VIEIRA JUNQUEIRA FRANCO
ADVOGADOS
: CAMILA JUNQUEIRA FIGUEIREDO GOUVEIA - SP173738
GUILHERME TILKIAN - SP257226
MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO - SP246771
ANDRE MUNTOREANU MARREY - SP255006
KAMILLA CRISTINA BARIZON DA SILVA - SP363626
FELIPE ARAUJO SILVA - SP492711
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: ced7e22d-709e-486f-867a-571feb4b74f3